Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706277-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANTONIA LÚCIA RODRIGUES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação indenização por danos materiais e morais ajuizada pela agravante contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, pela qual indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado pela agravante. Alega a agravante em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Afirma ter juntado aos autos comprovantes de rendimento e extratos bancários que comprovam estar superendividada, destacando que recebe valores líquidos inferiores ao que foi mensurado na decisão agravada. Defende que, ao contrário do que consta da decisão recorrida, seu salário líquido não é superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), recebendo, de fato, valores mensais em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de destacar que a verba salarial é consumida quando ingressa na conta corrente, em razão de tarifas bancárias e juros do cheque especial. Destaca que é isenta do imposto de renda por estar em tratamento contra o câncer, circunstância que lhe exige a manutenção de tratamento de alto custo, de modo que não tem condições de arcar com os custos do processo, ainda que seja servidora pública e aufira renda bruto de valor relevante. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de liminar, argumentando, quanto ao periculum in mora, que: “O desconto da verba salarial, de caráter alimentar, por si só, gera o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), é contraditório o indeferimento da gratuidade de justiça, fazendo-se necessária a concessão da tutela jurisdicional de urgência para deferir a gratuidade de justiça e assim o processo. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a gratuidade judiciária e determinado o prosseguimento do feito na instância originária, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. É o relatório. Decido. Considerando o objeto do recurso, está dispensado inicialmente o recolhimento preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. O referido dispositivo legal dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Assim, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante de modo que é dever do magistrado facultar à parte a juntada de documentos que serão levados em consideração na análise do pedido. Na hipótese dos autos, a agravante juntou cópia de contracheques recentes, que revelam ser Técnica de Políticas Públicas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, com remuneração bruta relevante, mas onerada por Empréstimos consignados em folha de pagamento, aferindo renda líquida média mensal inferior à R$ 5.000,00 (cinco mil) reais (ID 05/11/2024 e seguintes). Ressalto que o contracheque adotado como fundamento pela decisão agravada, que indica renda líquida superior a R$ 7.000,00 (Sete mil reais), acostado no ID 216728001, não reflete a renda efetiva da recorrente, pois é referente ao mês em foi que realizado o pagamento de 1/3 (um terço) de férias. Ademais, os extratos bancários juntados a partir do ID 216728004 revelam que a recorrente se encontra em aparente situação de superendividamento, pois, pelo que consta dos referidos documentos, ressalvados alguns saques em dinheiro com valores pouco expressivos, quase a totalidade dos rendimentos da recorrente são absorvidos por dívida de cheque especial, mês a mês. O próprio objeto da ação de indenizatória originária evidencia a crise financeira alegada pelo agravante, já que a causa de pedir apresentada na petição inicial indica que o banco agravado teria realizado operação de concessão de crédito contra a vontade da recorrente, para liberação de limite do cheque especial, alegação está que está amparada em mensagens de aplicativo de celular juntadas no ID 216728006 e seguintes, que também revelam situação de aparente superendividamento. Assim, considerando a mitigação a renda da agravante e havendo elementos passíveis de demonstrar de que se encontra superendividada, entendo, ao menos nessa análise preliminar, que o indeferimento do benefício da justiça gratuita tem o condão de afetar seu direito de ação, ainda que tenha renda bruta superior à média nacional e não tenha comprovado a alegação de que está em tratamento contra o câncer Diante do exposto, deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, para deferir a gratuidade judiciária à recorrente, garantindo-lhe o fluxo deste recurso e da ação originária, independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator